Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728403-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS FELICIANO AZAMBUJA, ROXANE CONCEICAO DE SOUZA RIBEIRO, IVANILDE FABRETTE, MARILIA ALTOE BRAGA AGRAVADO: MARCOS CHEDID ABEL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão interlocutória da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0727321-62.2021.8.07.0001, ID no 99442539). 2. Em suas razões recursais, em suma, os agravantes afirmam que o agravado estaria escrevendo ofensas em grupo de aplicativo de mensagens do condomínio em que residem (WhatsApp), o que teria causado prejuízo à imagem do síndico e das conselheiras, inclusive no que tange ao trabalho que vêm desenvolvendo. 3. Os agravantes apresentam narrativa quanto às ofensas que teriam sido praticadas pelo agravado e pedem que seja concedida a antecipação de tutela recursal para que seja compelido a cessá-las, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada ato lesivo praticado. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 28738269 e no 28738270). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. 8. Como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. Em respeito ao direito à informação, permite-se que as pessoas possam transmitir conteúdos pelos diversos meios de comunicação. 9. Segundo Dirley da Cunha Júnior, esse direito engloba duas proteções distintas: a de veicular ideias e opiniões e a de transmitir notícias sobre fatos relevantes e de interesse coletivo e sobre eles formular comentários e críticas [CUNHA JÚNIOR, DIRLEY DA. Curso de Direito Constitucional. 7 ed., rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 677]. 10. Importante mencionar o que foi decidido pelo STF no julgamento da ADPF 130/DF, ao destacar que as liberdades de expressão e de informação e, especificamente, a liberdade de imprensa, somente poderiam ser restringidas pela lei em casos excepcionalíssimos, sempre em razão da proteção de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral. 11. Nessa linha, o art. 220 da Constituição Federal dispõe que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. O direito de livre manifestação do pensamento veda toda e qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou de outros direitos constitucionalmente protegidos. 12. A seu turno, se no exercício desse direito houver afronta ao direito à imagem e à honra das pessoas, será possível a atuação do Poder Judiciário para a retirada do conteúdo ofensivo, assim como para a condenação do autor da ofensa ao pagamento de indenização por danos materiais e/ou morais, conforme o caso. 13. Entretanto, a limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 14. Como consequência, conforme destacado na decisão recorrida, é imprescindível analisar as circunstâncias em que ocorreram as declarações prestadas pelo agravado, que se mostra crítico da conduta de administração do condomínio, oportunizando-se a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 15. Iolanda Rodrigues de Brito, ao analisar a liberdade de expressão na jurisprudência portuguesa, ressalta que “A honra, cuja ofensa é penalmente censurável, não se confunde com indelicadeza, falta de polidez, grosseria ou falta de educação, estando o seu carácter injurioso fortemente dependente do lugar, ambiente, das pessoas entre as quais ocorre e do modo como ocorre”. 16. E continua: “No Acórdão da Relação do Porto de 24-03-2004, enuncia-se claramente que o «autor de um artigo pode exercer a sua crítica através de palavras inamistosas ou até acintosas. O direito não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomoda ou fere susceptibilidades do visado. (...) Isto vale especialmente quando estão em causa figuras que (...) exercem cargos públicos, pois é próprio da democracia existirem opiniões diversas sobre os mesmos factos. Onde uns veem razões para o aplauso mais entusiasta, outros só descobrem motivos para críticas azedas. Não cabe aos tribunais ponderar se cada uma das críticas feitas é “justa”, “ponderada” e “razoável”», sem prejuízo de não poder «ser atingido aquele núcleo essencial de qualidades morais que devem existir para que a pessoa tenha apreço por si própria e não se sinta desprezada pelos outros”. [IOLANDA A. S. RODRIGUES DE BRITO, Liberdade de Expressão e Honra das Figuras Públicas, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 92-94]. 17. Salman Rushdie, escritor de origem indiana exilado na Europa sob ameaça de uma "fatwa" ditada por antigos clérigos iranianos em repulsa à publicação do seu livro Os Versos Satânicos (1988), relembra que tanto John F. Kennedy como Nelson Mandela utilizaram três palavras que dizem tudo sobre a liberdade de expressão: "Both John F. Kennedy and Nelson Mandela use the same three-word phrase which in my mind says it all, which is, ‘Freedom is indivisible’". 18. (Tradução livre: A liberdade é indivisível!) 19. A controvérsia inerente à lesão que os agravantes alegam ter sofrido em sua imagem e também no trabalho que vêm desenvolvendo no condomínio não pode ser evidenciada nessa análise de cognição sumária, conforme destacado na decisão recorrida. 20. Como consequência, antes de atender à pretensão dos agravantes, ainda que se refira à tutela provisória de urgência, é imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353665, 07128366020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO